Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CELULAR. PRELIMINAR. NULIDADE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA (RAZÕES GENÉRICAS). REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSENTE RESTRIÇÃO DO IMEI. PALAVRA DOS POLICIAIS. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em vício na fundamentação da sentença, pela adoção de razões genéricas quanto à autoria e materialidade, quando os motivos orientadores do convencimento do julgador são expostos de forma concreta, vinculada ao caso sub judice, permitindo a compreensão do decidido e o exercício do amplo direito de defesa pelo réu. Observados os comandos do artigo 93, IX, da CF; e dos artigos 155, 315, §2o, e 381, do CPP. Preliminar rejeitada.
2. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito de receptação inexoravelmente conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Afigura-se temerário sustentar o decreto condenatório em face exclusivamente dos depoimentos policiais. Na hipótese, o aparelho celular sequer possui restrição junto ao sistema da Anatel. Ademais, o aparelho foi vendido lacrado, na caixa, o que confere aparência de legalidade.
4. Malgrado se reconheça a especial credibilidade conferida à palavra dos policiais, gozando de presunção de legitimidade e de veracidade, a esta não pode se conferir valor absoluto, mormente quando fundada em elementos imprecisos, e não estiver corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da materialidade e autoria, a absolvição é medida de rigor.
6. Recurso conhecido e provido.